Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-88.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002792-88.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 003.713.131-12 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL – FECHAMENTO DO “LIXÃO” – EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) – PREJUÍZOS AUSENTES – OPORTUNIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada.

Em vista de o
fechamento do “lixão”, localizado no Município de Rondonópolis/MT ter ocorrido por força da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não há falar na prática de ato ilícito pelos entes públicos, pois cumpriram o disposto na lei.

Inexistindo o ato ilícito, deve-se afastar o dever de indenizar do Poder Público.

Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juscelino Alves dos Santos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face do Município de Rondonópolis/MT e do Serviço de Saneamento Ambiental desse mesmo município – SANEAR – (Id
.
19874585 – págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular decidiu em desacordo com os autos, posto que os órgãos públicos, em momento algum, tomaram as providências necessárias para reinserir os catadores no mercado de trabalho.

Assevera que, antes do fechamento do lixão, deveriam ser observados os direitos e garantias dos catadores de lixo, que retiravam seu sustento daquele local, considerando ainda que tinham o prazo de 20 (vinte) anos para fazer a readequação, de modo a respeitar o direito dos trabalhadores.

Aduz que a desativação do lixão lhe trouxe enormes prejuízos, violando sua dignidade, uma vez que, sem qualificação, não consegue se reinserir no mercado de trabalho e, além disso, não possui outra fonte de renda.

Alega que somente aqueles catadores que optaram por aderir à Cooperativa imposta pelos Apelados foram beneficiados, ficando excluídos mais de 30 (trinta) catadores que não quiseram fazer parte da aludida cooperativa.

Assevera que os Apelados não estão cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta pelo fato de que nenhuma política pública de inclusão ou capacitação foi implementada por eles, ficando evidenciado que o fechamento ocorreu de forma precitada e irresponsável.

Ao final prequestiona a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

O Município de Rondonópolis apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (Id.
19874598 – págs. 01/09
).

O SANEAR juntou as suas contrarrazões (Id.
19874604 – págs. 01/06), suscitando o não conhecimento do Apelo, ante a deserção e, no mérito,
pleiteia o seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo não provimento do Recurso, requerendo ainda o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para fins de verificar acerca do descumprimento do TAC firmado entre os Apelados (Id.
23654971 – págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020